Tribunal: TCU
Processo: 007.665/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 896/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em não conhecer da denúncia adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, retirar-lhe a chancela de sigilo, exceto quanto à identificação do denunciante (peças 1 e 2), bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peça 7), devendo-se dar ciência desta deliberação à Agência Nacional de Transportes Terrestres e ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 007.665/2023-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.